Tribunal: TJMT
Processo: 0012635-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0012635-14.2017.811.0041
Recorrente: DENIVALDO FILÓ
Recorridos: TARCÍCIO MENUSI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95818954) interposto por DENIVALDO FILÓ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível (id. 93059981).
O recurso foi interposto no dia 27/07/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista o pedido de manutenção e/ou concessão de justiça gratuita formulado pelo recorrente.
A apelação (cujo objeto é a inversão do ônus sucumbencial) foi provida em decisão monocrática e na aludida decisão não se vislumbrou referência a gratuidade concedida ao ora recorrente, tanto que, diante do resultado do julgamento, o ônus sucumbencial à ele foi imposto sem qualquer ressalva.
Em razão disso, após intimado a comprovar, de forma cabal, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, aportou nos autos declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e justificativa de que se encontra momentaneamente impossibilitado de custear as despesas processuais em razão da Pandemia do COVID-19 (id. 99082486).
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que o requerente é pessoa autônoma e o bem objeto dos embargos de terceiro na origem trata-se de caminhão/trator no valor de R$ 168.150,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
No caso, para justificar a alegada condição de hipossuficiência, o recorrente informa apenas que não possui condições momentâneas para arcar com as custas processuais. Entretanto, tem-se a mera declaração de hipossificiência, não permitem a comprovação do alegado estado de hipossuficiência, mormente quando houve despacho para que viessem aos autos demonstração cabal de que faria ele jus a benesse pleiteada.
Com efeito, registre-se que o fato do recorrente se declarar autônomo e apenas não ter condições momentâneas não caracteriza a alegada hipossuficiência econômica a lhe assegurar a concessão da gratuidade.
Conquanto tenha deixado de colacionar o rol de dividas que alega existir, ainda assim há de se consignar que o STJ já manteve o indeferimento de gratuidade, ao argumento de que a mera “existência de dívidas, por si só, não comprova a ausência de recursos e de recebimentos” (AREsp 1711500/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 06/04/21). Ainda nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AI 2140357-35.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)” (grifei).
Diante da inexistência de outros elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça